Tribunal: TJMT
Processo: 1031647-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031647-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE DELUQUI LOPEZ - CPF: 083.752.121-13 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES TERCEIRAS PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS ESSENCIAIS À CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. NEGATIVA QUE ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por seguradora (MAPFRE VIDA S/A) contra decisão interlocutória proferida em Ação de Cobrança ajuizada por militar (FABIO HENRIQUE DELUQUI LOPEZ), que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, com o objetivo de obter documentos médicos e securitários necessários à comprovação da inexistência de apólice vigente e à instrução da defesa da agravante. O indeferimento baseou-se na ausência de prova de negativa administrativa e na suposta responsabilidade exclusiva da parte para obtenção dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa judicial de expedição de ofícios a terceiros para obtenção de documentos sigilosos e essenciais à prova do direito configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é admissível a utilização do Agravo de Instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, para impugnar decisão que indefere diligência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cabível a interposição de Agravo de Instrumento, com base no Tema Repetitivo no 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência e da irreversibilidade da preclusão da prova antes do julgamento de mérito.

4.

A negativa de produção de prova documental essencial, antes do julgamento do mérito, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988, especialmente quando os documentos estão sob posse de terceiros e possuem caráter restrito ou sigiloso.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece como legítima e necessária a expedição de ofícios a estipulantes de seguro e a órgãos públicos quando a documentação se mostra relevante para a verificação da existência, validade ou abrangência da apólice, nos termos dos arts. 396, 401 e 370 do CPC, além do art. 758 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido
para determinar a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE
, na forma pleiteada.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado de diligência probatória voltada à obtenção de documentos sigilosos e indispensáveis à instrução da defesa configura cerceamento de defesa.

2.

É admissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova essencial, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3.

A expedição de ofícios para obtenção de documentos médicos e securitários em poder de terceiros é medida legítima e necessária quando os elementos são relevantes para a solução da controvérsia e resguardam o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A

em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FABIO HENRIQUE DELUQUI LOPEZ

em desfavor da ora Agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de expedição de ofícios formulado pela Requerida/Agravante para obtenção de documentos médicos e securitários junto ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, sob o fundamento de que a obtenção de tais documentos competiria exclusivamente à parte interessada, não havendo comprovação de negativa de fornecimento capaz de justificar a intervenção judicial.

A Agravante alega que a decisão agravada impõe a Seguradora o ônus de provar fato negativo (inexistência de apólice vigente), o que é juridicamente inadmissível, além de desconsiderar o disposto no artigo 758 do Código Civil, segundo o qual o contrato de seguro se prova com a exibição da apólice, do bilhete do seguro ou, na falta destes, por documento comprobatório do pagamento do prêmio.

Aponta que caberia ao Autor da ação, ora Agravado, comprovar a existência de apólice vigente à época do sinistro.

Aduz que, embora tenha sido atribuído a Recorrente o ônus da prova quanto à inexistência da cobertura, foram indeferidas as provas requeridas, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Argumenta que os documentos pretendidos (como prontuários médicos militares e informações securitárias em posse da FHE) são sigilosos e protegidos por legislação específica, como o Código de Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados, exigindo ordem judicial para sua obtenção.

Pontua que os documentos médicos apresentados pelo Recorrido são unilaterais e que a documentação completa, como prontuários e fichas funcionais, se mostra essencial para a instrução da causa, especialmente para subsidiar a perícia médica e delimitar com precisão a data do sinistro, a ciência da incapacidade e a eventual preexistência da patologia.

Destaca que “
a Fundação Habitacional do Exército – FHE, como Estipulante do Contrato, é quem realiza a intermediação da contratação do seguro pelo segurado, responsabilizando-se pela guarda dos documentos securitários como a Apólice, Certificados Individuais de Seguro de Vida em Grupo, Condições Gerais, Contratuais e Especiais decorrentes do Contrato
”, o que justifica o pedido de expedição de ofício à estipulante.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento da produção de prova documental por meio de expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 322704867).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, embora o indeferimento da produção de prova não esteja expressamente elencado no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou orientação no sentido de que referido rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação, o que é exatamente o caso dos autos.

A preclusão da oportunidade de produção da prova antes do julgamento de mérito pode comprometer de forma irreversível o exercício pleno direito de defesa da Agravante, evidenciando a urgência e a adequação da via recursal,
de maneira que o conhecimento do Recurso é a medida escorreita.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade e a relevância do pleito de expedição de ofícios a terceiros (Comando do Exército e a Fundação Habitacional do Exército - FHE) para instrução do feito com documentos relativos: (i) à vida funcional e médica do autor quando em atividade militar; e (ii) à existência, vigência e condições da suposta apólice de seguro coletivo por ele alegada.

Em que pese o entendimento do magistrado singular, o

indeferimento da produção de tais provas
pode ensejar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, sobretudo diante do contexto probatório em que se imputa à parte Requerida/Agravante o ônus de demonstrar a inexistência da relação securitária, sem que lhe sejam assegurados os meios idôneos à formação plena do contraditório.

Importante destacar que o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal em situações similares é firme no sentido de que a
expedição de ofícios para obtenção de documentos junto a terceiros
(como estipulantes de contratos de seguro ou instituições públicas) constitui meio legítimo e necessário de prova, conforme previsto nos artigos 396 e 401 do Código de Processo Civil e no artigo 758 do Código Civil.

Inclusive o artigo 758 do Código Civil é claro ao dispor que “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”.

Ademais, documentos como
prontuários médicos militares
,
fichas de inspeção de saúde
,
afastamento funcional
e
informações sobre adesão contratual ao seguro
são dotados de
caráter sigiloso
e protegidos pela
Lei Geral de Proteção de Dados (n. 13.709/2018)
, o que pode comprometer a sua obtenção por via extrajudicial.

Assim, a recusa judicial à produção da prova requerida, além de contrariar a legislação processual, revela-se destoante da jurisprudência dominante desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO
DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO
À EMPRESA
ESTIPULANTE
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE EVENTUAL AFASTAMENTO DO SEGURADO E POR QUAIS MOTIVOS – PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FOMALIZAÇÃO DE CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) – PEDIDO INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIRGURADO – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 988 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. In casu, trata-se de ação de cobrança de
seguro
de vida em grupo em que a Agravante postulou pela expedição de
ofício
à empresa
estipulante
de
seguro
de vida em grupo para prestar esclarecimentos sobre possíveis afastamentos do trabalho do segurado por motivo de doença e/ou acidente, bem como se foi formalizada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e se foi constatada a invalidez e em que medida, assim como demais informações relacionadas à matéria de fundo.
2. Desse modo, verifica-se que a prova pretendida pela Agravante mostra-se relevante para o deslinde do feito, devendo ser produzida nos autos e cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, razão pela qual a decisão deve ser reformada. 3. Ressalta-se, ainda, que providência pretendida (expedição de
ofício
à empresa
estipulante
de
seguros
visando o esclarecimento de fatos) não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
4. Recurso provido. (N.U 1010518-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei).

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento.
Seguro
De Vida Em Grupo. Invalidez Permanente. Prova Documental. Cerceamento De Defesa. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por seguradora em virtude de decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu pedido de expedição de
ofícios
à Fundação Habitacional do
Exército
e ao Comando do
Exército
Brasileiro para obtenção de documentos relacionados à apólice e condições do
seguro
coletivo contratado por militar acometido por incapacidade funcional. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se o indeferimento da diligência probatória requerida pela seguradora caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. III. Razões de decidir
3. A documentação requerida pela seguradora é sigilosa e essencial à prova do direito discutido, sendo inviável sua obtenção direta por meio extrajudicial. 4. A negativa da diligência, sem exame da pertinência no contexto da controvérsia, compromete a formação válida da convicção judicial e configura cerceamento de
defesa. 5. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar provas necessárias à instrução, inclusive de
ofício
, o que impõe deferir a expedição dos
ofícios
solicitados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova documental essencial à verificação da existência e abrangência de cobertura securitária em contrato de adesão coletiva." (...). (N.U 1020444-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL – EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO
À EMPRESA
ESTIPULANTE
– INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de expedição de
ofício
à empresa
estipulante
, para que sejam fornecidos eventuais documentos atinentes à contratação do
seguro
, mormente porque tais documentos revelam-se importantes para o deslinde da lide
. (N.U 1026198-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024). (Destaquei).

A instrução probatória, nesse contexto, não se apresenta como mera faculdade do magistrado, mas como
garantia constitucional das partes para a formação do contraditório e obtenção de decisão fundada em provas robustas
, sobretudo em ações cuja matéria é minimamente complexa e técnica, como a indenização securitária por invalidez permanente, a depender de datas, cláusulas contratuais, perícias e análise funcional do segurado.

Dessa forma, é manifesta a necessidade de expedição dos ofícios postulados, tanto ao Comando do Exército quanto à FHE, a fim de se obter documentação indispensável à completa instrução da demanda e à demonstração dos elementos objetivos do contrato, o que impõe o provimento do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso
para
reformar a decisão agravada
,
determinando a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE
, na forma requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025